Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-85.2014.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000915-85.2014.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 895.280.001-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSUEL CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDSON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 042.410.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Ausência de fundamentação das qualificadoras. Nulidade configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa], visando a anulação da sentença ou a despronúncia. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Nulidade da decisão de pronúncia pela ausência de fundamentação específica quanto às qualificadoras, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

1.
A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão.

2.
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a decisão de pronúncia e determinar a prolação de nova decisão fundamentada sobre as qualificadoras.

Tese de julgamento
:

"A ausência de fundamentação concreta quanto às qualificadoras na decisão de pronúncia enseja sua nulidade, devendo o juízo de origem proferir nova decisão com a devida motivação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 136.446/RJ – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - 25.5.2010; STJ, HC nº 133.667/RJ – Rel. Min. FelixFischer – 8.3.2010; STJ, HC nº 308.858/PE – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 26.10.2015; STJ, REsp 1816307/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2019; TJMT, RSE nº 0007140-89.2017.8.11.0040 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018; TJMT, RSE nº 1004939-62.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019.

Doutrina relevante citada:
Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000915-85.2014.8.11.0031
- COMARCA DE NORTELÂNDIA

RECORRENTE(s):
CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEIDSON DA SILVA FIGUEIREDO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (NU
0000915-85.2014.8.11.0031
),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP- (ID 270055854).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por: 1) ausência de fundamentação acerca das qualificadoras. No mérito, sustenta que: 2) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 3) as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão ou despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 270055862).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 270055866).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 270055868).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendido o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia. Alegada ausência de fundamentação adequada acerca dos indícios de autoria delitiva, bem como das qualificadoras. Possibilidade. Ausência completa de fundamentação das qualificadoras, que foram apenas mencionadas. Violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 280285438)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de ausência de fundamentação acerca das qualificadoras.

Realmente, verifica-se que o Juízo singular não justificou, minimamente, a incidência do
motivo torpe e/ou emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, limitando-se a consignar que
“
diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, [...] o réu Cleidson da Silva Figueiredo, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de direito - ID 270055854).

Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras,
ex vi
do art. 93, IX, da CF.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais,
precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável
.”
(Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713 - grifado)

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a togada não fundamentou a incidência, no caso dos autos, das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), se limitando apenas a citar os dispositivos legais, sem sequer apontar, ainda que sucintamente, os elementos de convicção que justificassem sua incidência
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 280285438).

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto de fundamento ou expressão do juiz da causa sobre as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] enseja nulidade da decisão (STJ, HC nº 136.446/RJ – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - 25.5.2010; HC nº 133.667/RJ – Rel. Min. FelixFischer – 8.3.2010; STJ, HC nº 308.858/PE – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 26.10.2015; STJ, REsp 1816307/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2019).

No mesmo sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão.”
(RSE nº 0007140-89.2017.8.11.0040 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018)

“
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora [...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(RSE nº 1004939-62.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019)

Nesse quadro, ausente fundamentação quanto às qualificadoras, impõe-se a anulação da pronúncia para que nova decisão seja prolatada, visto que o Tribunal não substitui o mister afeto ao juiz natural, em primeiro grau.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo Juízo singular, com fundamentação sobre as
qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa],
observando-se os limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025